Tribunal: TJSP
Processo: 0010211-52.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010211-52.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelada
ROSA CAROLINA FLORES LOUTFLY, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
2
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590.
Comarca de São Vicente.
Apelante e Apelados: Ministério Público.
Rosa Carolina Flores Loutfly.
Voto no 37.878.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, a ré Rosa Carolina Flores
Loutfly foi condenada como incursa no artigo 168, § 1o, III, do Código
Penal, a um ano e quatro meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e treze dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e dez dias-
multa, no piso mínimo, além do pagamento de R$.9.782,22 a título
de reparação à vítima pelo dano sofrido, nos termos do disposto no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque no dia 14
de junho de 2013, na Agência do Banco do Brasil, no Fórum de São
Vicente, Parque Bitaru, naquela cidade, apropriou-se indevidamente
da quantia de R$.9.789,22, em prejuízo da vítima Anderson Clayton
Muniz, em razão de sua profissão.
Inconformados, o Ministério Público e a ré
apelaram, aquele em busca da substituição da pena de multa pela
sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária, no valor de
cinco salários mínimos, a entidade pública ou privada com
destinação social, e esta o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal ou absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
3
Regularmente processados os recursos, pelo
provimento unicamente do recurso do Ministério Público opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar não haver
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Com efeito, a denúncia recebida em 22 de
maio de 2017 (fl. 102) e a sentença condenatória publicada em 19 de
maio de 2020 (fl. 215), de modo que, entre esses marcos
interruptivos não decorreu o lapso expurgador, que no caso é de
quatro anos, a teor do disposto no artigo 109, V, do Código Penal,
observado que o Ministério Público em seu recurso não pleiteia a
majoração da pena carcerária, de modo que nada impede que se
considere a pena imposta como critério para apuração do lapso
prescricional. Além do mais, por ter sido o crime cometido após a
edição da Lei no 12.234/2010, aplica-se ao caso a previsão constante
do § 1o, do artigo 110 do Código Penal, assim redigido: “A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa.”.
No mérito, segundo consta dos autos, a ré era
advogada
da
vítima
nos
autos
do
processo
0007942-16.2010.8.26.0590, ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos morais e materiais, movida em face de
Veneto Telecomunicações Yellowcom e Vivo S/A, que tramitava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
4
perante a Vara do Juizado Especial Cível de São Vicente. A
sentença foi registrada em 07 de outubro de 2011 e julgou
procedente a ação, condenando a requeria a devolver a quantia de
R$.1659,00, a título de danos materiais, corrigida pela tabela do
TJSP, desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, a pagar a importância de R$.930,00, corrigida
desde 20 de setembro de 2010, acrescida de juros legais de mora
desde a citação; a quantia de R$.2.500,00, a título de danos morais,
bem como a devolver a quantia de R$.2.589,00, devidamente
corrigida e atualizada. A decisão transitou em julgado em 05 de
março de 2013. Após a realização dos cálculos para apuração do
valor devido, em 19 de março de 2013, a VIVO efetuou o depósito
judicial no montante de R$.9.646,12, sendo o mandado de
levantamento retirado do cartório pela acusada, em 14 de junho de
2013 e o valor de R$.9.789,22 encaminhado à conta corrente dela
em 17 de junho de 2013. Ocorre que a réu se apropriou
indevidamente dessa quantia, deixando de repassá-la ao seu cliente,
ora vítima, tendo mentido sobre a tramitação da ação, alegando que
ela continuava em andamento. Em fevereiro de 2015, a vítima
descobriu, por meio de pesquisa na internet, que o processo havia
sido extinto em 2013 e questionou a ré (conforme e-mail datado de
05 de março de 2013), que então passou a fornecer informações
inverídicas sobre o andamento da ação, inclusive dizendo que
demoraria cerca de dois meses para o processo retornar de Brasília
e ser apresentada planilha de cálculo e depósito do valor. Em 11 de
março de 2015 a vítima informou a ré por e-mail sobre a descoberta
do resultado favorável da ação e do levantamento do valor
depositado, pedindo explicações e o repasse do valor a ela, no
entanto, a acusada comprometeu-se a efetuar o ressarcimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
5
valor, fornecendo alegações diversas para não cumprimento da
obrigação. Diante da inércia da ré, a vítima ajuizou ação de
indenização por dano moral que tramita perante o Juizado Especial
Cível daquela Comarca (autos no 0006396-47.2015.8.26.0590).
Nesse sentido a farta documentação juntada
aos autos pela vítima, em especial a guia de levantamento judicial,
cópia do processo cível, bem como de extrato dele, em que a ré
patrocinou os interesses da vítima, do processo cível movido pele
ofendido contra a ré em busca do ressarcimento do prejuízo por
aquele suportado e dos e-mails trocados entre eles (fls. 12/16, 56/63,
82/84 e 85/101).
Como se vê, autoria e materialidade foram
comprovadas e, embora a ré tenha pretendido fazer crer ser legítima
sua conduta, os elementos de convicção reunidos nos autos não
deixaram dúvida quanto a seu comportamento ter configurado o
crime de apropriação indébita qualificada que a sentença bem
reconheceu, pois presente a circunstância de cometimento do delito
em razão de sua profissão de advogada.
De fato, evidente o dolo com que agiu a ré,
por ter se apropriado de valores pertencentes à vítima, em cujo favor
atuava como advogada, silenciando sobre o levantamento que
efetuara e, quando questionada a respeito, mentira sobre a solução
da demanda, dizendo a ação estava ainda em andamento, embora
soubesse que o processo já estava encerrado. A ré, na condição de
advogada, levantou o numerário a que a vítima, sua cliente, fazia jus
e o depositou em sua conta bancária, passando a dele se utilizar, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
6
vindo o ofendido a descobrir isso anos depois.
A ré não foi interrogada no inquérito e em
Juízo sua revelia foi decretada (fl. 169), por não ter comparecido à
audiência, apesar de intimada.
Atuando em causa própria, sustentou na
defesa prévia, nas alegações finais e em suas razões recursais ter
efetuado o levantamento do valor referente à demanda judicial
exitosa e descontado a percentagem que lhe cabia a título de
honorários, depois repassado à vítima o valor restante que lhe cabia,
bem como que em data posterior emprestou R$.5.000,00 da vítima
porque passava por necessidades financeiras, tendo, para garantir o
empréstimo, assinado uma nota promissória com prazo de seis
meses para resgate, que teria ficado em poder da vítima. Por não
haver conseguido saldar a dívida, esperava que a vítima
simplesmente protestasse o título cambial.
Entretanto,
tal
versão
exculpatória
não
convenceu e foi desmentida pelo firme e harmônico conjunto
probatório reunido.
De
fato,
a
vítima
sempre
confirmou
a
ocorrência dos fatos narrados na denúncia, tendo declarado em
Juízo, como consta de seu depoimento que foi transcrito na sentença
recorrida, “que em 2009 moveu uma ação contra a telefônica e a ré foi
sua advogada. Revelou que na época era sua vizinha e moravam no
mesmo prédio. Como não tinha computador, sempre entrava em contato
com ela pedindo informações sobre o processo. Ela sempre dizia que
estava na “estância” de São Vicente, depois em Santos. Em meados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
7
2012 ele mudou do prédio onde morava, porém de tempos em tempos
entrava em contato com a ré para saber do andamento do processo, a qual
dizia que estava em instância superior. Em 2014 fez uma pesquisa no
Google em seu nome e descobriu que havia ganho o processo, no valor de
R$.9.000,00 (novel mil reais), em 2012. Ao questionar a ré por e-mail, ela
afirmou que o processo seria julgado em Brasília. Desconfiado, pediu para
uma amiga advogada verificar o processo e ela afirmou que o processo foi
ganho desde 2011. Assim, mandou outro e-mail para ré, que disse que não
havia ganho o processo. Em razão disso, mostrou o "print" da sentença e
ela confessou que o processo foi ganho e que tinha usado o dinheiro para
a mãe que estava doente. Afirmou que não se importaria de ter
emprestado, mas também precisava do dinheiro. Consignou que deu dois
prazos para a ré restituir o dinheiro, porém não foi cumprido. Na terceira
vez em que falou com ela, caso ela não cumprisse o combinado, adotaria
providências. A ré afirmou que iria receber um dinheiro de um processo
em Curitiba e pagaria. Próximo ao prazo estipulado, a ré disse que estava
em Curitiba para receber o dinheiro. Porém, por coincidência, a amiga
advogada que havia ajudado inicialmente, disse ter visto a ré em São
Vicente, no mesmo dia. Fez representação na OAB, o que foi indeferido.
Ajuizou ação na esfera cível, ganhou o processo, porém não consegue
reaver o dinheiro, pois ela não possui bens e não se dispõe a realizar um
acordo. Por fim, afirmou que nunca recebeu nada e que tentou por várias
vezes acordo, sem êxito.” (fl. 210).
O depoimento da testemunha Samuel, genitor
da vítima, não esclarece a verdade dos fatos, pois não os
presenciou, tendo dele tomado conhecimento por intermédio do
ofendido (registro digital).
Nessa análise, cumpre observar que nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabia à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
8
demonstrar ter realmente emprestado da vítima a quantia mencionada, tendo para isso inclusive assinado uma nota
promissória, mas disso ela não se desincumbiu a contento.
Como bem anotou o douto magistrado na
sentença, “A
materialidade
e
autoria
delitiva
estão
devidamente
comprovadas pela prova oral colhida em juízo da vítima e da testemunha
que demonstraram versões coesas e pelas próprias declarações realizadas
pela ré, confirmando que se apropriou indevidamente dos valores
referentes à ação de indenização ajuizada em favor da vítima contra a
agência de Telecomunicações Yellowcom e VIVO S/A para ajudar a mãe
que encontrava-se enferma. No mais, a atuação da ré em nome da vítima
torna-se incontroverso pelos documentos juntados ao processo, como o
depósito judicial realizada pela VIVO, o mandado de levantamento retirado
em cartório e os e-mails trocados entre as partes. O que torna a versão da
ré sobre a solicitação de um empréstimo à vítima, completamente diversa
da realidade.” (fls. 210/211).
Assim,
sendo
típica
a
conduta
e
bem
demonstrada a prática da apropriação indébita qualificada imputada
na denúncia, a condenação da ré era mesmo de rigor, não vingando
o recurso defensivo quando busca o decreto absolutório.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar, de um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, e
na etapa seguinte do cálculo incidiu o aumento de um terço pela
majorante prevista no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal, por ter a
ré se apropriado da quantia referida na denúncia em razão da
profissão, de modo que as penas alcançaram um total definitivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010211-52.2015.8.26.0590 - Voto no 37.878.
9
um ano e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso
mínimo.
O regime prisional foi o mais brando possível
e a substituição da sanção carcerária por uma sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, se
revelou adequada e suficiente para a justa reprovação da conduta,
não sendo o caso de substituir a multa por sanção restritiva
consistente em prestação pecuniária, como pretende o Ministério
Público.
Por fim, a douta sentença corretamente fixou
“valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, no importe de
R$.9.789,22”, tendo a ré sido condenada, em ação cível (Processo no
0006396-47.2015.8.26.0590), a ressarcir a vítima pelos prejuízos
causados (fls. 85/101).
Portanto,
nada
havendo
a
modificar
no
julgado, o desprovimento dos recursos se impõe.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento aos recursos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -